Tribunal: TJSP
Processo: 0000688-59.2016.8.26.0144
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ameaça. Conduta de ameaçar de mal injusto e grave, por palavras, sua tia e sua mãe. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova oral. Depoimento das vítimas. Conteúdo intimidatório verificado à época do delito. Suficiência para o reconhecimento da tipicidade penal. Condenação mantida. Penas reduzidas. Maus antecedentes afastados. Regime aberto concedido. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000688-59.2016.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que é apelante CARLOS
ANDRÉ BATISTA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso para reduzir as penas de CARLOS
ANDRÉ BATISTA DE OLIVEIRA a 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, e para fixar o regime inicial aberto, vencido o 2o Juiz, DES.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, que declarará seu voto., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000688-59.2016.8.26.0144
Comarca: CONCHAL
Apelante: CARLOS ANDRÉ BATISTA DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 38504
AMEAÇA. Conduta de ameaçar de mal injusto e grave, por
palavras, sua tia e sua mãe. Configuração. Materialidade e
autoria demonstradas. Prova oral. Depoimento das vítimas.
Conteúdo intimidatório verificado à época do delito.
Suficiência para o reconhecimento da tipicidade penal.
Condenação mantida. Penas reduzidas. Maus antecedentes
afastados. Regime aberto concedido. Apelo parcialmente
provido.
1. CARLOS ANDRÉ BATISTA DE OLIVEIRA, vulgo "Franinho",
foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 147, caput, por duas
vezes, c/c art. 61, inciso II, alíneas "e", "f" e "h", do Código Penal porquanto, de
acordo com a denúncia, no dia 06 de julho de 2016, em horário incerto, no
Centro da comarca de Conchal, ameaçou por palavras, sua tia Maria Ferreira da
Silva Clemente, de lhe causar mal injusto e grave, bem como, instantes depois,
na residência situada à Rua dos Manacás, no 86, Centro de Conchal, também
ameaçou, por palavras, sua genitora Tereza Batista de Oliveira, de lhe causar
mal injusto e grave.
Ao término da instrução penal, a ação foi julgada procedente para
o fim de condenar o réu a 03 (três) meses e 08 (oito) dias de detenção, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal.
Inconformado com a r. sentença de fls. 153/156, o acusado apela
buscando a absolvição por falta de provas. Articula que a negativa de autoria
deve prevalecer ante a ausência de testemunhas presenciais e o in dubio pro reo.
Articula não ter sido a ameaça idônea, pois as vítimas não temeram o acusado e
sequer pleitearam medidas protetivas de urgência (fls. 157/163).
Apresentadas contrarrazões (fls. 168/172), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça, por parecer da lavra do Dr. Walter Foleto Santin,
pelo provimento do recurso defensivo, com incidência da Justiça Restaurativa
(fls. 185/188).
É o relatório.
2. A condenação era medida de rigor.
Consta dos autos que o réu era usuário de drogas e, após fazer
uso delas, alterado, encontrou com sua tia, Maria Ferreira da Silva Clemente,
acompanhada do filho dele na rua. Quando os encontrou, o acusado queria
levar o menino consigo, encontrou resistência da tia, a quem proferiu palavras
de baixo calão, além de ameaça de morte. O réu dirigiu-se, então para a casa de
sua genitora com a criança e, no local, também proferiu ameaça de morte contra
Tereza Batista de Oliveira, dizendo que voltaria e levaria seu filho embora.
No mesmo dia, foi lavrado o boletim de ocorrência de fls. 06/07 e
tomados os depoimentos das vítimas, que representaram criminalmente contra
o acusado (fls. 08/09).
Às fls. 25/26 consta decisão que deferiu medidas protetivas em
favor das vítimas, impedindo que o réu se aproximasse delas a distância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inferior a 500 metros ou mantivesse contato com elas.
Ouvida em juízo, a genitora do acusado, ora vítima, confirmou os
termos da denúncia. Declarou que quando bebia, o réu ficava doido, fora de si,
que xingava, proferia ameaças e a agredia fisicamente. Confirmou que, no dia
dos fatos, ele a ameaçou de morte e queria levar o filho com ele, embora o réu
morasse na rua. Acrescentou que agora o réu mudou, mora com ela, vai à Igreja
e habilitou-se para conduzir veículo automotor.
A tia do acusado iniciou sua fala em juízo dizendo “que da minha
parte, pode arquivar”. Na sequência, após certa insistência, confirmou que
quando o réu bebia, ficava alterado. Confirmou que no dia dos fatos ele a
ameaçou. Acrescentou que atualmente o réu é evangélico e não dá mais
trabalho. Tem contato com ele e com sua irmã.
O réu, por sua vez, em juízo, negou os fatos. Relatou ter
encontrado seu filho com sua tia na rua e não gostou, porque não queria que o
filho frequentasse a casa dela, por razões pessoais. Pegou o menino e levou
para a casa de sua mãe, que era quem criava o menor. Disse “que em nenhum
momento ameaçou sua mãe ou sua tia, pelo que se lembra, não”. Confirmou estar
embriagado no momento dos fatos. Alegou que não ingere bebida alcoólica há
dois anos.
A testemunha Edme Batista de Oliveira Costa não presenciou os
fatos.
E assim, diante da prova oral arrecadada, resta bem demonstrada
a materialidade e autoria do crime de ameaça.
Tal como ocorre com a maior parte dos crimes praticados
prevalecendo-se das relações domésticas, não existiram testemunhas dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havendo que se prestigiar a palavra das vítimas, as quais confirmaram os
termos da inicial acusatória.
Ao contrário do que alega a defesa, consta dos autos que as
vítimas requereram e a elas foram concedidas medidas protetivas de urgência
(fls. 25/26).
Tal temor, vislumbrado pela representação criminal contra o
acusado na fase inquisitiva, pelo pleito e deferimento de medidas protetivas de
urgência, corrobora do dolo da ameaça, pois em seu depoimento, Tereza
revelou que sentia medo do réu, quando este estava embriagado, já que é
pessoa idosa e estava acompanhada do neto, que é uma criança.
Os fatos devem ser julgados de acordo com as circunstâncias
existentes à época e, quando alterado pelo consumo voluntário de substância
entorpecente (álcool ou drogas), o réu teve comportamento que amedrontou
sua família.
Destaco que a genitora do acusado, que com ele reside,
apresentou relato claro e convincente sobre os fatos, acrescentou a mudança
positiva do comportamento do réu, após o crime, mas em nenhum momento
sinalizou para uma retratação da representação apresentada.
Desta forma, a ameaça foi séria, causou temor nas vítimas,
havendo justa causa para o reconhecimento de dolo na conduta e consumação
do delito.
A respeito do entendimento exposto pela douta Procuradoria-
Geral de Justiça, observo que a posição de vulnerabilidade das vítimas idosas e
o histórico de descontrole após o uso de substâncias entorpecentes pelo
acusado não recomendam a absolvição penal, mas a adoção de medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benéficas relativas à imposição da pena.
Mais não é necessário, portanto, para manter a condenação.
As penas comportam reparo.
A pena-base foi majorada pelo juízo a quo por entender que
condenação criminal alcançada pelo período depurador da reincidência é apta à
configuração dos maus antecedentes.
Respeitada a posição da magistrada, filio-me à corrente
jurisprudencial oposta, que vê nos maus antecedentes aspecto menos grave do
que a reincidência. No mesmo sentido:
“Dessa forma, cabe a concessão da ordem de ofício para determinar o
redimensionamento da pena, desconsiderando da valoração dos maus antecedentes as
condenações anteriores cuja pena tenha sido - à época da prolação da sentença - extinta
há mais de cinco anos. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art.
21, § 1o, do RISTF, mas concedo a ordem, de ofício, com fulcro no art. 654, §2o, do CPP,
para o fim de determinar que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
redimensione a pena, desconsiderando da valoração dos maus antecedentes a
condenações anterior alcançada pelo período depurador de cinco anos, devendo ainda
avaliar eventual impacto no regime para início de cumprimento da pena em razão da
nova pena fixada” (STF, ARE 1175152/DF, Rel.: Min. Edson Fachin, Julgamento:
03/12/2018).
Assim, restituo as penas ao mínimo legal.
Na segunda etapa, além das agravantes (reincidência, crime
contra idosa, ascendente e prevalecendo-se de relações domésticas e familiares
contra a mulher), com amparo no artigo 66 do Código Penal, também
reconheço como atenuante o fato de o acusado ter se reabilitado do vício em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substâncias entorpecentes, tendo sido restaurado o bom convívio familiar.
Assim, quanto à ameaça contra sua tia, compenso parcialmente a
reincidência e a agravante decorrente da idade da vítima (78 anos) com a
atenuante judicialmente reconhecida, majorando a pena em 1/6. Alcança-se,
assim, 1 mês e 5 dias de detenção.
Com relação à ameaça contra a genitora, consideradas as quatro
agravantes contra a vítima de 71 anos de idade e uma atenuante, majoro as
penas em1/3. Alcança-se, portanto, 1 mês e 10 dias de detenção.
Inexistindo causas especiais de aumento ou diminuição a incidir e
reconhecido o concurso material de delitos, as penas de tornam definitivas em
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
A despeito da reincidência, porque afastados os maus
antecedentes e presente atenuante especial, defiro, em caráter excepcional, o
cumprimento da pena em regime inicial aberto.
O crime envolve grave ameaça e a substituição não é cabível.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas de CARLOS ANDRÉ BATISTA DE OLIVEIRA a
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e para fixar o regime inicial
aberto.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Criminal no 0000688-59.2016.8.26.0144
Comarca: Conchal
Apelante: Carlos André Batista de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No. 23.319
Apelação. Ameaças no âmbito doméstico.
Mitigação
da
reprimenda.
Inviabilidade.
Condenação definitiva atingida pelo período
depurador que, malgrado não configure
reincidência, enseja o reconhecimento de
maus antecedentes, nos moldes do art. 59
do Código Penal. Não fosse isso, a presença
de mais de uma condenação definitiva,
mesmo não atingida pelo período depurador,
ainda permite o rateio entre antecedentes e
reincidência.
Precedentes
do
STJ.
Dosimetria irretorquível. Regime escorreito.
Improvido.
Em que pese o respeito e a admiração que
tenho pelo Desembargador Otávio de Almeida Toledo, divirjo
parcialmente de seu entendimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por CARLOS ANDRE BATISTA DE OLIVEIRA contra sentença de
primeiro grau (fls. 153/155), prolatada em 22 de abril de 2019, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juíza de Direito, Dra. Juliana Forster Fulfaro, da Vara de
Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Conchal, que o
condenou à pena de 3 meses e 8 dias de detenção, em regime
semiaberto, declarando-o como incurso no art. 147, caput, por duas
vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.
Irresignado, o apelante interpôs o presente
recurso almejando a absolvição por ausência de provas.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive em relação a dosimetria
da reprimenda.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
Apresentado
seu
voto,
o
eminente
Desembargador Relator concedeu parcial provimento ao recurso,
apenas para reduzir a reprimenda, ante a desconsideração dos
maus antecedentes escorados em condenação definitiva atingida
pelo período depurador, bem como mediante o reconhecimento de
atenuante inominada, na segunda etapa da dosimetria, além de
estabelecer o regime inicial aberto.
O improvimento ao apelo, mantendo-se a
integralidade da dosimetria da pena e o regime inicial intermediário,
mostra-se, porém, a melhor medida.
Segundo descreve a denúncia, no dia 16 de
julho de 2016, na Rua dos Manacás, no. 86, o apelante teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ameaçado de morte sua tia e sua genitora, Maria Ferreira da Silva
Clemente e Tereza Batista de Oliveira, respectivamente, ambas
idosas (com 78 e 71 anos de idade).
A materialidade e a autoria restaram
amplamente demonstradas no decorrer da instrução processual,
conforme as firmes provas orais, produzidas em perfeita
consonância, restando de rigor a condenação do recorrente, cuja
reprimenda fixada, dispensa reparos.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59
do Código Penal, em razão dos maus antecedentes (vide menção
de fl. 69, registrando a extinção de punibilidade pelo cumprimento
integral
de
pena
em
12.04.2007),
a
juíza
sentenciante
acertadamente majorou a pena-base ao montante de 1 mês e 5
dias de detenção, pra cada uma das ameaças perpetradas.
Nesse ponto, vale salientar que o período
depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal,
incide exclusivamente sobre a reincidência, não possuindo
qualquer efeito em relação aos maus antecedentes, os quais
podem ser reconhecidos mesmo décadas após a extinção da
punibilidade, cabendo ao magistrado, contudo, a depender da
distância temporal, avaliar a relevância de eventual condenação
distante a reprovabilidade do caso sub judice. Sob esse aspecto,
vimos lecionando:

Caducidade
dos
maus
antecedentes:
diversamente
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reincidência, os maus antecedentes não
caducam,
em
nosso
entendimento.
O
período depurador relativo à reincidência
(art. 64, I, CP), de cinco anos, justifica-se
porque essa circunstância acarreta vários
gravames ao acusado/condenado. Eis o
motivo pelo qual há um prazo para caducar.
Os antecedentes criminais, para fins penais,
só
têm
um
efeito,
figurando
como
circunstância judicial (art. 59, CP), visando a
mensurar a pena-base. Por outro lado,
comprovada a reincidência, deve o juiz
aplicar a agravante (art. 61, I, CP), que pode
gerar uma elevação de pena, na segunda
fase da fixação da pena, de um sexto ou
mais1.
Em semelhante prisma, oportuno colacionar
os julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça,
perfeitamente amoldáveis ao presente caso, in verbis:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. 39,76 KG DE
MACONHA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Forense. 17a ed., nota 39 do art. 297.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE,
AINDA
QUE
ULTRAPASSADO PERÍODO DEPURADOR.
COMPENSAÇÃO
PARCIAL
COM
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
MULTIRREINCIDENTE.
POSSIBILIDADE.
PARTICIPAÇÃO
DE
ADOLESCENTE.
REEXAME FÁTICO.
Não
há
ilegalidade
pela
consideração
negativa dos antecedentes, ainda que os
três delitos tenham sido atingidos pelo
período depurador. (STJ,
AgRg
no
HC
549.635/SP, 6a T., rel. Sebastião Reis Júnior,
26/05/2020, v.u. - grifamos)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA.
DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA
ALCANÇADA
PELO
PERÍODO
DEPURADOR
DA
REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE
DE
SER
SOPESADA
COMO
MAUS
ANTECEDENTES.
RELATIVIZAÇÃO.
CASO
CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
O acórdão proferido pelo Tribunal a quo está
em conformidade com a posição das Turmas
que compõem a Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, as quais têm firme
orientação de que o período depurador
previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal,
afasta a configuração da agravante da
reincidência, mas não constitui óbice à
avaliação negativa da circunstância judicial
dos antecedentes. Precedentes. (STJ, AgRg
no AREsp 1483975/SP, 6a T., rel. Laurita Vaz,
26/05/2020, v.u. grifo nosso)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO.
MAUS
ANTECEDENTES
CARACTERIZADOS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Havendo as instâncias ordinárias - dentro
do seu livre convencimento motivado -
apontado elementos concretos, constantes
dos autos, que efetivamente evidenciam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabilidade e a permanência exigidas para a
configuração do crime de associação, não há
que se falar em absolvição.
2. As condenações atingidas pelo período
depurador previsto no art. 64, I, do Código
Penal,
embora
não
caracterizem
mais
reincidência, podem ser sopesadas a título
de maus antecedentes. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg no HC 532.046/RJ, 6a T., rel. Rogerio
Schietti Cruz, 26/05/2020, v.u. - grifamos)
Destarte, ante a presença de condenação
definitiva atingida pelo período depurador que, como tal, não se
presta para a configuração de reincidência, agiu com costumeiro
acerto a magistrada a quo ao considerá-la sob a forma de maus
antecedentes, inexistindo qualquer óbice para tanto.
Não fosse isso, além da mencionada
condenação já atingida pelo período depurador, o recorrente ainda
ostenta outras duas condenações definitivas (certidões de fls. 79/82
por embriaguez ao volante e lesão corporal grave) que, muito
embora não atingidas pelo quinquênio depurador, poderiam ser
perfeitamente rateadas entre maus antecedentes e reincidência,
possibilitando sopesar cada qual, em fases distintas de aplicação
da pena, assim reforçando a inviabilidade de mitigação da pena-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base.
Na segunda etapa, para a ameaça contra a
genitora, tendo em vista a presença de quatro agravantes (crime
contra idosa, ascendente, prevalecendo-se de relações domésticas
e familiares, além da reincidência certidão de fl. 81, referente à
mencionada condenação definitiva por lesão corporal grave), ainda
que operada a compensação de uma delas com a atenuante
inominada do art. 66 do Código Penal (reconhecida pelo Relator
Sorteado, com fulcro no fato do apelante ter se tornado evangélico
e, como tal, se reabilitado do vício em substâncias entorpecentes,
tendo sido restaurado o bom convívio familiar vide fl. 195), resta
escorreita a majoração na parcela de 1/2, em vista das três
agravantes remanescentes, perfazendo 1 mês e 22 dias de
detenção.
O mesmo se diga acerca da ameaça contra
a vítima Maria, tia do recorrente, incidindo três agravantes (crime
contra
idosa,
prevalecendo-se
de
relações
domésticas
e
reincidência), cuja compensação com a atenuante inominada, ainda
assim, enseja a exasperação de 1/3, decorrente das duas
agravantes remanescentes, resultando em 1 mês e 16 dias de
detenção.
Na etapa final, em razão do reconhecimento
de concurso material entre os crimes, as penas foram somadas nos
moldes do art. 69, do Código Penal, totalizando 3 meses e 8 dias de
detenção, a qual tronou-se definitiva à mingua de demais causas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modificadoras.
Por fim, a quantidade de pena estabelecida,
aliada às condições pessoais negativas do apelante
sujeito
reincidente e possuidor de maus antecedentes
, justifica a
manutenção do regime semiaberto, porquanto a fixação de regime
mais brando, já em oportunidade anterior, restou amplamente
frustrada, em vista da reiteração delitiva que, ao seu turno, também
obsta a suspensão condicional, conforme bem explanado no édito
condenatório, pela juíza a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaç
ão
1
7
Acórdão
s Eletrônicos
OTAVIO AUGUSTO DE ALMEIDA
TOLEDO
11D66B93
8
1
6
Declaraç
ões de Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
1221B8A1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000688-59.2016.8.26.0144 e o código de confirmação da tabela acima.